Tribunal: TJMT
Processo: 1006399-12.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006399-12.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAIR PALACIOS SANCHES OLIVEIRA - CPF: 841.731.731-72 (APELANTE), DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA - CPF: 039.185.871-85 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E REGISTRO DE PROTESTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), conclui-se pela inexistência de ato ilícito na inscrição em órgão de proteção ao crédito e no registro de protestos, o que afasta o direito a indenização por dano moral.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, devendo a autora arcar com pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não foram analisadas todas as provas contidas nos autos, visto que em gravação de áudio (protocolo n°. 170720185417340) foi informada de que não existia nenhuma pendência financeira em seu nome.

Acrescenta que a negativação é causa suficiente autorizar a reparação pleiteada.

Pugna pela reforma do
decisum
e procedência da lide.

Contrarrazões apresentadas no ID no. 54233462.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que em 22/11/2017 transferiu a titularidade de linha telefônica para Antônio Pereira de Oliveira mediante termo de cessão de direitos e obrigações (ID n°. 54231017), contudo em 03/06/2018 foi incluída em órgão de proteção ao crédito por dívida de R$412,72, cujo vencimento deu-se em 01/04/2018.

Mesmo diante da aplicação do CDC ao caso, com a necessária facilitação da defesa da autora em juízo (art. 6°, inciso VIII), ela deve produzir provar mínima de seus argumentos.

No entanto, não se desincumbiu da obrigação de mostrar que a apelada foi regularmente cientificada do acordo particular celebrado (art. 373, inciso I, do CPC). Ao contrário, a fatura de fl. 04 do ID n°. 54231018 atesta que em janeiro de 2018 o número de telefone ainda estava vinculado ao seu nome.

Se uma das mensalidades não foi paga, é a autora quem responde por essa dívida, e o protocolo n°.
170720185417340 não se presta, por si só, para garantir que naquele momento foi efetivada a transferência de titularidade perante a empresa responsável por operá-la.

Assim, está demonstrado tão somente o fato impeditivo do direito reclamado, que deixa evidente a prudência da sentença proferida e impede a condenação da parte contrária em reparação por danos morais.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, essa indenização é cabível apenas quando praticada ação proibida por lei. Logo, para a caracterização do dano moral exige-se a coexistência de três pressupostos - o ato ilícito, a ofensa à dignidade da pessoa e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.

Nesta demandante não se constata conduta ilegal capaz de causar afronta aos direitos de personalidade.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E REGISTRO DE PROTESTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), conclui-se pela inexistência de ato ilícito na inscrição em órgão de proteção ao crédito e no registro de protestos, não estando configurado dano moral suscetível de reparação civil. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
. (AP n°. 0043952-35.2014.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 11/12/2019).

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO. SALDO RESIDUAL. PROVA NOS AUTOS. COBRANÇA DAS FATURAS QUE ANTECEDERAM O CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO QUE SE MOSTRA DEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA DE FIDELIDADE PELO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO CONTRATO DEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível no. 71007615495, 1a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Roberto Carvalho Fraga, julgado em 24-04-2018).

De ofício, é preciso corrigir erro material na sentença. Uma vez que não houve condenação na origem, não pode servir de parâmetro para a incidência dos honorários, que, portanto, devem incidir sobre o valor da causa, conforme gradação expressa no art.

85, §2°, do CPC.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o montante atualizado da causa, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020